Tribunal: STF
Processo: RE 74363
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
I.C.M. SAIDAS DE MATERIAIS DESTINADOS A USO OU CONSUMO DE OUTROS
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO INCIDENCIA, SEGUNDO A
INTERPRETAÇÃO DO ART. 23, II DA CONSTITUIÇÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.